Tribunal: STF
Processo: Rcl 87014
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1020921/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que teria afrontado o disposto na Súmula Vinculante 26 (eDOC 1, p. 2).



    Narra que o beneficiário, Anderson Renato Mathias, cumpre pena pela prática de crimes gravíssimos (quatro roubos majorados com emprego de arma de fogo) e lesão corporal, com término de pena previsto para o ano de 2043 (eDOC 1, p. 3).



    Salienta que, ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução, em decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 1, p. 4).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1020921/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 82).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade dos delitos praticados (eDOC 1, p. 5).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias estavam devidamente fundamentadas em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao manter a decisão do Juízo da Execução que determinou a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos, extraídos do acórdão impugnado perante o STJ:



    “Pleiteada sua progressão ao regime aberto, o d. Magistrado singular houve por bem acolher o pleito ministerial e sobrestar a apreciação do pedido, a fim de que o sentenciado fosse submetido a exame criminológico (fls. 08/10 – 31.03.2025). 



    Correta se afeiçoa a decisão atacada.



    Com efeito, ao que consta da documentação acostada, o agravante cumpriu o lapso temporal mínimo necessário à benesse visada. 



    Todavia, compulsados os autos, constata-se que o sentenciado ostenta envolvimento em crimes gravíssimos, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (quatro crimes de roubo majorado), o que recomenda cautela na apuração do requisito subjetivo. 



    Assim, houve-se com acerto o MM. Juízo a quo ao determinar a submissão do recorrente a exame criminológico antes da análise do seu pedido de progressão, eis que necessário buscar-se um maior grau de certeza sobre as suas efetivas condições de reinserção social, haja vista as especificidades da hipótese vertente.



    (...)



    Nada há, pois, a ser reparado, mostrando-se correta a determinação de submissão do agravante a exame criminológico, para apuração de suas reais condições de reinserção social.” (eDOC 2, pp. 14-15)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelas instâncias ordinárias paulistas, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos, consistentes em quatro crimes de roubo majorado cometidos com violência ou grave ameaça, os quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1020921/SP, afastou a exigência do referido exame, afirmando que as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade do exame com base na “gravidade dos delitos praticados” (eDOC 2, p. 82), desconsiderando a especificidade da fundamentação.



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1020921/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a determinação de realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente